Tribunal: TCU
Processo: 036.832/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexames interpostos por Cláudia Carvalho do Nascimento e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o Acórdão 17949/2021-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da recorrente, em razão do pagamento cumulativo de subsídios com parcela de quintos incorporados pelo exercício de cargo ou função comissionada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes.